Tribunal: TJDFT
Processo: 0706670-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. COMPETÊNCIA PARA RECOLHIMENTO. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LC 116/03. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. TERMINAIS BANCO24HORAS. NATUREZA DO SERVIÇO. PROCESSAMENTO DE DADOS. INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. SERVIÇO BANCÁRIO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO TRIBUTÁRIO AO DISTRITO FEDERAL.
1. Considera-se devido o ISS no local do estabelecimento-prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII da LC n. 116/2003, quando o imposto será devido no local da prestação.
2. O Superior Tribunal de Justiça "reafirmou o entendimento segundo o qual, na ocorrência do fato gerador sob a égide da LC 116/2003, à exceção de serviços de construção civil, o ISSQN é devido ao Município do local da sede do prestador de serviço” (AgRg no REsp 1280592/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 12/04/2012).
3. O serviço de processamento de dados prestado pela empresa autora implica em envio de dados do cliente à rede da instituição financeira contratante, que, por sua vez, confirma a identidade do cliente e autoriza as transações requeridas no terminal, de modo que os serviços bancários realizados nos terminais Banco24horas permanecem sob responsabilidade da própria instituição financeira, não havendo que se falar em existência de correspondente bancário, na forma da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil.
4. O serviço de processamento de dados constitui atividade meio para se alcançar a prestação do serviço bancário, que continua sob a alçada da instituição financeira contratante dos serviços da rede Banco24horas fornecido pela autora, e deve ter o correto enquadramento tributário no item 1.03 da Lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116/03 (Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres).
5. Constata-se a ausência de prejuízo tributário ao Distrito Federal, uma vez que não se afasta a incidência de ISS sobre os serviços bancários realizados nos terminais Banco24horas, remanescendo a sua incidência e possibilidade de cobrança do verdadeiro prestador dos serviços bancários, no caso, as instituições financeiras contratantes de referido produto.
6. Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida.